Tribunal: TJMT
Processo: 1002724-16.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002724-16.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVADO: SONIA MARIA BRESCOVICI
DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que na ação trabalhista, em fase de cumprimento de sentença, 8989-47.2013.811.0037 (Código 126431) rejeitou o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença.
Sustenta o Município Agravante acerca da forma de aplicação dos juros à fazenda pública e que o termo inicial para a incidência dos juros é a partir da citação e não do vencimento de cada parcela.
Não houve pedido de efeito suspensivo.
Contrarrazões apresentadas no Id. 8398663.
Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça
É o relatório.
Fundamento. Decido.
A causa comporta julgamento monocrático, pois atende ao disposto no artigo 932, do CPC.
Com relação à matéria de juros e correção monetária, na sessão realizada no dia 03/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), onde, por maioria, rejeitou todos em Embargos Declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no referido leading case.
Assim restou decidido na referida sessão, in verbis:
(ED-Segundos) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019. (NEGRITEI)
No referido julgamento, decidiu-se que “a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no11.960/2009”.
Foi disciplinado também que a referida norma legal é inaplicável para o fim de correção monetária, devendo incidir o IPCA-E.
Nesse contexto, analisando a decisão agravada (Id. 8398667), verifica-se que esta foi proferida em consonância com o Tema 810 do STF, não havendo qualquer motivo para reforma.
Diante do acima exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo, mantendo a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Transitada em julgada e não havendo manifestação das partes, o que deverá ser certificado, ao arquivo.
Comunique-se o juízo a quo acerca desta decisão.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora